Tribunal: STJ
Processo: 1001325-39.2025.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3114186 - MT(2025/0448532-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOSE LINDOMAR GAMA DA FONSECA
ADVOGADOS
: GABRIEL DE CASTRO BORGES REIS - GO038427
JOAO HENRIQUE REZENDE MARTINS - GO067877
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TORTURA. REVISÃO CRIMINAL.
PROVA NOVA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DO FILHO
EM JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DO RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO.
NECESSIDADE DE REEXAME DE
TEMA 1.258/STJ.
PROVAS. INCIDÊNCIA DA
MANUTENÇÃO DA DECISÃO
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVADA POR SEUS FUNDAMENTOS.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55740506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:31:47
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 85d923da-70c4-4d8e-94f4-daa5a9cabf43

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3114186 - MT(2025/0448532-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOSE LINDOMAR GAMA DA FONSECA
ADVOGADOS
: GABRIEL DE CASTRO BORGES REIS - GO038427
JOAO HENRIQUE REZENDE MARTINS - GO067877
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TORTURA. REVISÃO CRIMINAL.
PROVA NOVA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DO FILHO
EM JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DO RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO.
NECESSIDADE DE REEXAME DE
TEMA 1.258/STJ.
PROVAS. INCIDÊNCIA DA
MANUTENÇÃO DA DECISÃO
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVADA POR SEUS FUNDAMENTOS.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSE LINDOMAR GAMA DA
FONSECA contra decisão monocrática assim ementada (fl. 1.249):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TORTURA. REVISÃO CRIMINAL.
NOVA PROVA INSUFICIENTE. PRETENSÃO REVISIONAL QUE DEMANDA
INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Nas razões (fls.
), a parte agravante alega que a decisão
1.257/1.267
agravada incorreu em equívoco ao aplicar a
pois a controvérsia seria
Súmula 7/STJ,
estritamente jurídica e exigiria apenas a revaloração de fatos incontroversos, já
delineados no acórdão recorrido, notadamente quanto à validade do reconhecimento,
ao cabimento da revisão por prova nova e à absolvição por insuficiência de provas.
Argumenta que houve erro na caracterização do
em relação ao
distinguishing
sustentando que o recurso não se fundamentou em mudança
Tema 1.258/STJ,
jurisprudencial, mas em violação direta e concreta do
do Código de Processo
art. 226
Penal, reforçada por provas novas colhidas em justificação criminal – retratação da
vítima e depoimento do filho – que evidenciariam vício no reconhecimento.
Documento eletrônico VDA55740504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:31:47
Código de Controle do Documento: e3a166f5-b5f6-4a0d-87b2-f77e1016062e

Sustenta que o reconhecimento foi realizado de forma irregular – por
fotografia 3x4, em preto e branco, extraída do RG, sem formação de grupo de pessoas
semelhantes e em contexto de abalo psicológico da vítima –, o que o tornaria nulo e
contaminaria o conjunto probatório, sendo juridicamente possível o exame dessa
nulidade na via revisional sem revolvimento de provas.
Defende que as declarações prestadas em justificação criminal –
convergentes entre vítima e seu filho, espontâneas e gravadas em audiência –
configuram prova nova robusta apta a demonstrar a inocência, invocando
entendimento desta Corte segundo o qual a retratação da vítima, quando consistente e
corroborada, pode justificar a revisão da condenação (A retratação da vítima, quando
consistente e corroborada por outros elementos, é suficiente para justificar a revisão da
condenação).
Afirma ser dever desta Corte, em sede de agravo, exercer o juízo de
admissibilidade e reconhecer que: os fatos estão incontroversos e fixados no acórdão;
a controvérsia reside na subsunção normativa; e a jurisprudência admite a revaloração
jurídica de fatos incontroversos, o que impõe superar o óbice sumular e processar o
recurso especial.
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A
bem da verdade, as razões do agravo regimental não detêm o condão de infirmar os
fundamentos da decisão recorrida.
A defesa pretende o provimento do regimental, a fim de conhecer-se o
recurso especial e dar-lhe provimento, assentando seus argumentos na premissa da
nulidade do reconhecimento, por parte da vítima, no processo originário, em razão de
inobservância ao disposto no
do CPP, e novas declarações da vítima,
art. 226
prestadas em sede de justificação criminal, que excluem a responsabilidade da parte
agravante no crime em questão.
Todavia, tais argumentos não afastam a incidência da
ao
Súmula 7/STJ
caso presente.
Documento eletrônico VDA55740504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:31:47
Código de Controle do Documento: e3a166f5-b5f6-4a0d-87b2-f77e1016062e

O Tribunal de origem, soberano na análise fático-probatória, ao analisar o
pedido de revisão criminal, assim fundamentou (fls.
):
1.083/1.085
De fato, a vítima ofertou nova versão do ocorrido, na qual em audiência de
justificação afirmou que não estaria vivo se não fosse o apoio do ora revisionando,
destacando que ele não teve nenhum envolvimento com o ocorrido, afirmando
também que não era nenhum dos três policiais que o abordaram e o torturaram
naquela ocasião.
Ademais, o filho da vítima confirmou que procurou o revisionando para que
ele pudesse auxiliar no caso, tendo declarado que foi até a casa de Lindomar,
momento em que ele teria colocado a sua farda e os acompanhado até o
destacamento policial, quando então encontraram a vítima junto com os demais
policiais que o haviam abordado.
É certo que nova versão apresentada pela vítima não conduz
automaticamente à absolvição do
Ainda que homologada a
réu/revisionando.
prova em sede de justificação criminal, compete ao Tribunal analisar a validade da
nova prova apresentada para fins de revisão criminal.
Nesse contexto, extrai-se do acórdão deste Sodalício trechos do depoimento
do réu José Lindomar (ora revisionando) quando ouvido em juízo, sendo que ele
teria confirmado que participou da prisão da vítima [...]
Percebe-se que em justificação criminal a vítima, testemunha e o próprio
alegam que este último não estava no destacamento, não efetuou
réu/revisionando
a detenção da vítima e só apareceu no destacamento de Paredão porque Lauro
(filho da vítima), o cunhado e o genro, foram lhe buscar em sua residência, fato
que indica que apenas neste momento o revisionando soube do que estava
acontecendo no destacamento.
Então porque essa não foi a versão apresentada pelo revisionando na época?
Ao contrário disso, embora o revisionando tenha negado a prática de maus
tratos, confirmou que participou da detenção da vítima, que estava no
destacamento policial e que Lauro (filho da vítima e também acusado de roubo de
gado) só chegou no dia seguinte ao destacamento policial.
[...]
Verifico que o édito condenatório foi lastreado em especial pelo depoimento
da vítima e seu filho assentando que [...] a palavra da vítima adquire especial
importância, até porque a versão apresentada se mostra firme, coerente [...].
Portanto, prevalecem dentro do contexto probatório, as declarações da vítima e de
seu filho Lauro nas fases de inquérito policial e judicial [...]
Também a condenação registra que os réus Alberto Cavalcante e José
Lindomar confirmaram em seus interrogatórios judiciais que foram eles quem
detiveram a vítima Arlindo lnácio da Silva no dia 20.5.2005, corroborando, em
consonância com o termo de reconhecimento fotográfico, portanto a condenação
foi lastreada em declarações da vítima, ou seja, em prova testemunhal nas fases
extrajudicial e judicial e demais elementos carreados nos autos.
Diante desse quadro, a nova prova obtiva [sic] consistente na retração da
vítima e testemunha, ao afirmarem que a participação do revisionando se deu
apenas na condição de apoio à vítima e que ele não teria participado da tortura
que lhe foi imputada na origem, não se mostra suficiente para eximi-lo da
condenação que lhe foi imposta.
[...]
Os fundamentos do acórdão evidenciam que a condenação não se lastreou
unicamente nas declarações da vítima, e a retratação desta foi analisada em conjunto
com os demais elementos de convicção, pelo Tribunal.
Nesse contexto, há que se destacar que a absolvição do réu em revisão
criminal não é automática, quando a vítima, por meio de justificação criminal, se
Documento eletrônico VDA55740504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:31:47
Código de Controle do Documento: e3a166f5-b5f6-4a0d-87b2-f77e1016062e

retrata, devendo o novo depoimento ser confrontado com as demais provas colhidas
em regular instrução. Nesse sentido: AgRg no
Rel. Min.
AREsp n. 2.663.300/CE,
Otávio de Almeida Toledo, Des. Convocado do TJSP, Sexta Turma, DJEN 23/12/2024.
Assim, o caso dos autos não comporta mera revaloração jurídica de
premissas fáticas firmadas pelas instâncias ordinárias, uma vez que restou afirmado no
acórdão de origem que a condenação se deu em provas mais abrangentes que a mera
retratação da vítima em sede de justificação criminal, evidenciando, portanto, a
necessidade de reexame de prova, obstada pelo enunciado da Súmula 7/STJ.
Sendo assim, o agravante não trouxe nenhum argumento novo, que
pudesse infirmar a decisão impugnada, devendo esta ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55740504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:31:47
Código de Controle do Documento: e3a166f5-b5f6-4a0d-87b2-f77e1016062e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0448532-9
AREsp 3.114.186 /
MT
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00005627020188110042 10004852920258110000 10013253920258110000
10196734720238110042 5627020188110042
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSE LINDOMAR GAMA DA FONSECA
ADVOGADOS
: GABRIEL DE CASTRO BORGES REIS - GO038427
JOAO HENRIQUE REZENDE MARTINS - GO067877
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CORRÉU
: AGOSTINHO FERREIRA DE ANDRADE SILVA
CORRÉU
: ALBERTO CAVALCANTE RUFINO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tortura
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOSE LINDOMAR GAMA DA FONSECA
ADVOGADOS
: GABRIEL DE CASTRO BORGES REIS - GO038427
JOAO HENRIQUE REZENDE MARTINS - GO067877
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605485221122650308@
2025/0448532-9 - AREsp 3114186 Petição : 2026/0025224-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:34:31
Código de Controle do Documento: 44E00AB1-0817-477D-A564-DE03B7395CEE